Tribunal: TJPA
Processo: 0812084-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812084-62.2021.8.14.0401

APELANTE: COSME DAMIAO ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0812084-62.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: COSME DAMIÃO ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0812084-62.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: COSME DAMIÃO ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COSME DAMIÃO ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 15123351 p. 1-3), em resumo, que, no dia 19/04/2021, a vítima
ELEIDIANE ALBUQUERQUE DA COSTA

foi vítima de ameaça por seu ex-companheiro COSME DAMIAO ASSUNCAO. Ressalta que a ofendida
se separou do denunciado, após ter descoberto que o mesmo estaria abusando sexualmente de sua filha de 16 (dezesseis) anos.

A partir disso, tanto a vítima quanto sua filha passaram a sofrer constantes ameaças por parte do Recorrente, pois este temia que a ofendida, juntamente com sua filha, o denunciassem pela prática do crime de estupro, pelo
que o mesmo proferiu as seguintes textuais contra elas: “SE VOCÊS ME DENUNCIAREM
EU VOU PROCURAR VOCÊS ATÉ NO INFERNO E MATAR VOCÊS”.

Há ainda a narrativa de que, em outra oportunidade, o Apelante teria se dirigido até o local de trabalho do irmão da vítima, a fim de saber o paradeiro desta, no entanto, este
se recusou a dizer onde a mesma se encontrava, momento que o denunciado proferiu as textuais: “SE ELA ME DENUNCIAR, EU VOU PROCURAR ONDE ELA ESTIVER E VOU
MATAR”.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15123418) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida ou redução para um valor simbólico e aplicação do Sursis especial (ID nº 15123427 p. 1-10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo para que seja excluída a prestação de serviços à comunidade (ID nº 15123430 p. 1-5).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja aplicada o
sursis
especial (ID nº 15990731 p. 1-9).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 15123346 p. 6-7), o formulário de fatores de risco (ID nº 15123346 p. 11-16) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 15123346 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e sua filha em audiência de instrução, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2. Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[2]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

2.

Do Afastamento da prestação de serviços à comunidade

A defesa do Recorrente arguiu que a pena base foi proferida de forma equivocada pelo Juízo de Origem, pois o Magistrado deveria ter usado do instituto do Sursis Especial, ao qual narra que deve haver prestação de serviços à comunidade, tal como foi bem expresso na sentença:

“
Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por se revelar mais adequada ao caso concreto
.”

A aplicação da pena restritiva de direitos é ato discricionário do juiz, não cabendo, tal escolha, ao sentenciado. Não obstante, nos termos do artigo 148 da Lei de Execuções Penais:

"Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - FASE DE APLICAÇÃO
DA PENA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA - CONVENIÊNCIA DO
CONDENADO - INADMISSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ - ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS
DO CONDENADO.

- A eleição da pena restritiva de direitos que
mais se adequa a cada caso concreto é ato discricionário do juiz, não sendo permitido ao condenado optar por aquela que mais lhe
convenha cumprir.

- Nos termos do disposto no art. 148 da LEP, a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada pelo Juiz, em qualquer fase da
execução, de modo a se ajustar às condições pessoais do condenado.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.073810-6/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2020, publicação da sumula em 18/08/2020).

Assim, não há o que ser reformado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:
Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

[2]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 08/01/2024